Tribunal: TJDFT
Processo: 0700632-89.2023.8.07.0007
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
DESPACHO Trata-se de apelação interposta por RENATA PAULA PORRECA ATALLAH. Uma vez que o comprovante do preparo não possui número de identificação, faculto à apelante, no prazo de 10 (dez) dias, a regularização do recurso na forma do §4o do art. 1.007 do CPC. Brasília/DF, 29 de novembro de 2023. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2111